Tribunal: TJDFT
Processo: 0717942-34.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717942-34.2020.8.07.0001 RECORRENTE: GEO BRASIL SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA - ME RECORRIDA: ALPHA SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA - ME DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES DE JULGAMENTO EXTRA PETITA E OMISSÃO REJEITADAS. RECONVENÇÃO. CUSTAS NÃO RECOLHIDAS. NÃO CONHECIMENTO. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DUPLICATAS. PROTESTO DEVIDO. TEORIA DA APARÊNCIA. SENTENÇA ANULADA EM PARTE. 1. Não há falar em julgamento extra petita o fato de o juiz decidir a demanda com fundamento jurídico diverso do sustentado pela parte autora. Ademais, inexiste omissão se a tese da parte não foi expressamente posta na decisão, mas essa foi capaz de apresentar a conclusão do feito em todos os seus aspectos. 2. O preparo constitui pressuposto de constituição e desenvolvimento regular do processo, matéria de ordem pública aferível de ofício, de maneira que a falta de recolhimento das custas iniciais da reconvenção impõe a extinção do processo, sem resolução do mérito, no particular. 3. A transação ocorrida entre a ré e o ex-funcionário da autora guarda fiel correlação ao descrito nas notas fiscais e nos instrumentos de protesto, a considerar a aplicação da teoria da aparência, sob a perspectiva de reconhecer a validade do ato levado a efeito por quem aparentar ter os poderes necessários para tanto. 4. Apelação conhecida e provida em parte. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 240, §§ 1o e 3o, e 914, ambos do Código de Processo Civil, e 202, inciso IV, do Código Civil, sustentando nulidade da sentença. Afirma julgamento extra petita, porquanto utilizados dispositivos que sequer foram mencionados pelas partes, bem como fundamentação diversa da debatida na lide. Formula, ainda, pedido de publicação exclusiva em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB/SP 128.341 (ID. 41182148). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 240, §§ 1o e 3o, e 914, ambos do Código de Processo Civil, e 202, inciso IV, do Código Civil, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “[...] A causa de pedir está amparada na alegação de inexistência de débito consubstanciado em duas notas fiscais, além da compensação por dano moral, em razão do protesto indevido das duplicatas e a inscrição do nome da autora no rol de devedores. Com efeito, o juízo de origem analisou a controvérsia nos termos em que foi proposta, ou seja, apreciou o pedido tal como requerido na inicial, adotando-se, porém, fundamento diverso do requerido a justificar a improcedência do pleito deduzido pela autora [...] No caso em exame, a r. sentença é cristalina ao expor suas razões de decidir com base na documentação anexada aos autos, concluindo pela improcedência do pedido autoral. Além disso, o precedente APC 0007907-76.2013.8.07.0009 deste TJDFT trazido pela autora na exordial possui efeito meramente persuasivo, não estando o juiz a ele vinculado, sobretudo por não estar aquele necessariamente atento às peculiaridades do caso em análise. De mais em mais, a autora inova em tese não constante na exordial, a exemplo da alegada ‘difamação, com base no art. 139 do CP, que a ré lançou sobre a autora’” (ID. 27422752). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que as publicações relativas à insurgente sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB/SP 128.341 (ID. 41182148). III - Ante o exposto INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016